Tribunal: STF
Processo: HC 74881
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
COMPETÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL - ALÍNEA "n" DO INCISO I DO
ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Constatando-se que somente dois
integrantes do tribunal de origem deram-se por impedidos, não há
campo propício para o deslocamento da competência alusiva à
apreciação de revisão criminal, isso considerada a alínea "n" do
inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.
DISTRIBUIÇÃO - REVISÃO CRIMINAL - HABEAS-CORPUS - PREJUÍZO.
Havendo o tribunal apontado como coator noticiado a distribuição da
revisão criminal, dá-se o prejuízo do pedido formulado na via do
habeas-corpus.